Tribunal: TJMT
Processo: 0001055-92.2016.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE ALVARÁ SANITÁRIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA - LEI MUNICIPAL No 107, DE 23/12/2003 - LEGALIDADE DO ATO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
É imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.
É sabido que a Administração Pública deve observar estritamente, o princípio da legalidade, insculpido no artigo 37, inciso I da Constituição da República, sendo defeso ao Poder Público, independente da esfera de atuação, esquivar-se de cumpri-lo.
Considerando a demonstração cabal nos autos de que a Impetrante exerce atividades de prestação de serviços de oficina e a previsão legal insculpida na Lei Complementar Municipal no 107 de 23/12/2003, não há violação de direito líquido e certo a justificar a concessão da segurança pleiteada no presente mandamus.
Recurso não provido. Sentença ratificada.
A

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 111653/2017
Data de Julgamento: 02-06-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE ALVARÁ SANITÁRIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA - LEI MUNICIPAL No 107, DE 23/12/2003 - LEGALIDADE DO ATO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
É imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.
É sabido que a Administração Pública deve observar estritamente, o princípio da legalidade, insculpido no artigo 37, inciso I da Constituição da República, sendo defeso ao Poder Público, independente da esfera de atuação, esquivar-se de cumpri-lo.
Considerando a demonstração cabal nos autos de que a Impetrante exerce atividades de prestação de serviços de oficina e a previsão legal insculpida na Lei Complementar Municipal no 107 de 23/12/2003, não há violação de direito líquido e certo a justificar a concessão da segurança pleiteada no presente mandamus.
Recurso não provido. Sentença ratificada.
APELANTE(S):
CARAMORI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Caramori Máquinas e Equipamentos LTDA., em desfavor da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que nos Autos do Mandado de Segurança n° 000055-92.2016.8.11.0082, impetrado contra o Município de Cuiabá, denegou a segurança vindicada.
Ressai dos autos que a Impetrante, propôs o presente mandamus, contra ato do Município de Cuiabá com o fito de que seja suspensa a exigência feita pela autoridade coatora no sentido de que a Impetrante requeira Alvará Sanitário, sobrestando os efeitos da Notificação n. 25833.
Aduz, ser empresa atuante no ramo de revenda de máquinas pesadas, cuja atividade econômica não se presta ao interesse da saúde pública, sendo descabida, infundada, ilegal e imotivada a Notificação realizada por autoridade fiscal que sujeitou a empresa-impetrante à fiscalização sanitária, nos termos da LC n. 259/2011 c/c LC n. 04/1992, obrigando-a ao requerimento de Alvará Sanitário no prazo de 30 (trinta) dias.
Inicialmente a demanda tramitou no juízo da 5a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que deferiu ao pedido de medida liminar (fls. 19/21).
Após o regular processamento do feito, o ato sentencial julgou improcedente o pedido, revogou a liminar concedida, bem como julgou extinto o processo sem resolução do mérito (fls. 173/175).
Em suas razões a Recorrente alega que a legislação municipal e estadual que normatizam as ações de vigilância sanitária não englobam as atividades desempenhadas pela empresa, tendo em vista que atua na revenda de máquinas pesadas e desempenha atividades de concessionária, não exercendo atividade de interesse da saúde, dessa forma prescinde de motivação o ato administrativo que sequer enquadra a apelante nas hipóteses exigíveis de cobrança do respectivo alvará sanitário.
Outrossim, pede pelo conhecimento e provimento do recurso com o objetivo de ser reconhecida a ilegalidade na exigência de alvará sanitário.
Assim, requer o provimento do recurso para que se reconheça a ilegalidade da exigência de alvará sanitário, tendo em vista que a atividade da Apelante não configura “oficina” (fls. 176/181).
O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do apelo (fls. 186/192).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 200/202).
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILLIAN NASCIMENTO SANTOS, OABMT 16995/O.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Caramori Máquinas e Equipamentos LTDA., em desfavor da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que nos Autos do Mandado de Segurança n° 000055-92.2016.8.11.0082, impetrado contra o Município de Cuiabá, denegou a segurança vindicada.
Ressai dos autos que a Impetrante, propôs o presente mandamus, contra ato do Município de Cuiabá com o fito de que seja suspensa a exigência feita pela autoridade coatora no sentido de que a Impetrante requeira Alvará Sanitário, sobrestando os efeitos da Notificação n. 25833.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.
A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
A controvérsia cinge-se, portanto, acerca da possibilidade da administração pública municipal exigir alvará sanitário para as atividades desempenhadas pela empresa Impetrante.
Pois bem.
É sabido que a Administração Pública deve observar estritamente, o princípio da legalidade, insculpido no artigo 37, inciso I da Constituição da República, sendo defeso ao Poder Público, independente da esfera de atuação, esquivar-se de cumpri-lo.
No caso em tela, compulsando os autos, verifica-se que, ao contrário do alegado pela Apelante, também compõe o seu objetivo social a “prestação de serviços de manutenção, reparo e conservação de veículos leves e pesados, carretas, caminhões, ônibus, máquinas e equipamentos de terraplanagem e pavimentação” (Contrato Social Consolidado – Cláusula Segunda, alínea a, fl.125).
Com efeito, o Município de Cuiabá logrou êxito em comprovar que a empresa Impetrante, de fato, além de comercializar máquinas, também presta serviços de “manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplanagem, pavimentação e construção” e “serviços de manutenção e reparação de veículos automotores” conforme as atividades secundárias descritas no Alvará de Localização e Funcionamento colacionado à fl. 132.
Outrossim, durante visita in loco, que deu origem a notificação n° 25833, constatou-se que a empresa ora Apelante prestava serviços de oficina em local específico, identificado pelas fotografias de fl. 136.
Nesse contexto a exigência de alvará sanitário encontra-se em consonância com a legislação municipal, veja-se:
Lei Complementar no 107 de 23/12/2003
Art. 3o A Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária será devida, anualmente, pelas fiscalizações realizadas de modo Sistemático, Periódico e Dirigido, valorada conforme as dimensões do que está sendo fiscalizado e a complexidade da fiscalização, sendo exigida em data e forma definidas por Decreto, como a seguir especificado:
II - Estabelecimentos ou atividades comerciais e de prestação serviços que realizam ações, de baixa complexidade: marcenaria, Banco, borracharia, serralheria, envasadora de extintores de incêndio, veículo de transporte coletivo inter-estadual com banheiro (ônibus), sapataria, oficinas, ferro velho, lava jato, funilaria e pintura, desentupidora e limpa fossa, veículo de transporte de dejetos e outros similares, acima não elencadas; (Grifos acrescidos).
Assim, considerando a demonstração cabal nos autos de que a Impetrante exerce atividades de prestação de serviços de oficina e a previsão legal insculpida na Lei Complementar Municipal no 107 de 23/12/2003, não há violação de direito líquido e certo a justificar a concessão da segurança pleiteada no presente mandamus.
Com esses fundamentos, acompanho o parecer ministerial e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR